Tribunal: TJPA
Processo: 0800446-92.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800446-92.2023.8.14.0035

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA MARGARIDA ANDRADE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. USO DO APLICATIVO. TRANSAÇÃO FORA DO PADRÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a fraude sofrida pelo consumidor na contratação do empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia diz respeito a um empréstimo bancário realizado através do aplicativo da instituição. A autora da ação aduz que não foi a responsável pela transação, enquanto o banco defende que a operação foi realizada seguindo todas as normas de segurança através de senhas pessoais e utilização de tokens enviados para o dispositivo habilitado pelo correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários ao permitir a contratação de empréstimo por estelionatário.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, deve ser minorado para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir a condenação em danos morais, mantendo-se a sentença recorrida nos demais termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais e materiais” (proc. nº 0800446-92.2023.8.14.0035), proposta por
MARIA MARGARIDA ANDRADE DOS SANTOS
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC, para:

1
- Confirma a liminar concedida, e determinar a suspensão dos descontos na conta da autora, referente ao empréstimo objeto da lide;

2 – DECLARAR INEXISTENTES
o empréstimo BANPARACARD indicado nos autos, efetivado na conta do requerente;

3 – CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da data da prolação da sentença, além de juros legais, no percentual de 1% ao mês que fluem a partir da citação, haja vista que quando da fixação do valor indenizatório, já se levou em conta os valores que adviriam dos juros, acaso estes fossem contados da data do evento, conforme Súmula 54 do STJ.

4 – DETERMINAR
a exclusão do empréstimo indevido;

5 – DETERMINAR
a repetição de indébito em dobro de eventuais quantias que foram retidas para amortização da parcela do empréstimo
sub judice
, a partir do dia 03.01.2023, a ser eventualmente apurada em fase de liquidação.

CONDENO o Requerido em custas e honorários, que fixo em 15% sobre o valor da causa.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se trinta dias para o requerimento de cumprimento de sentença, após, arquivem-se os autos.

Intimação das partes providenciada via sistema.

P.R.I.C.

SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.

Óbidos, data da assinatura eletrônica.

Inconformada, a Instituição Financeira defende a ausência de responsabilidade lastreada na culpa exclusiva de vítima; afirma que “não há fortuito interno se a falha foi externa ao Banco, ocorrendo fora das dependências da instituição, como no presente caso, em que as operações foram realizadas via dispositivo externo e por meio da utilização correta das senhas de acesso. Além de que ao que tudo indica, a próprio Autor realizou os atos ou então viabilizou que outra pessoa realizasse”; aduz que “uma vez comprovado que todas as transações foram realizadas na conta corrente da Autora, diretamente por meio de APP com uso de sua “assinatura digital” (senhas pessoais e intransferíveis - numérica), bem como informação de Token gerado no celular devidamente habilitado, não há que se falar em falha ou defeito na prestação de serviço, devendo ser afastada a eventual responsabilidade civil do Banco réu”.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu a redução do valor da condenação em danos morais.

A apelada deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Os fatos que emergem dos presentes autos dizem respeito a um empréstimo bancário realizado através do aplicativo da instituição. A autora da ação aduz que não foi a responsável pela transação, enquanto o banco defende que a operação foi realizada seguindo todas as normas de segurança através de senhas pessoais e utilização de tokens enviados para o dispositivo habilitado pelo correntista.

O deslinde da controvérsia deve partir da premissa elaborada pela súmula 479, do STJ, cujo verbete possui o seguinte teor:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação, passou a ser comum a contratação de empréstimos de forma remota através de terminais de autoatendimento e de aplicativos do banco em smartphones. Isso, no entanto, não exclui a reponsabilidade das instituições bancárias sobre as fraudes perpetradas contra seus clientes por criminosos.

No julgamento do REsp 2052228/DF, o STJ reafirmou e existência da responsabilidade objetiva do fornecedor em casos tais como o presente. Vide a ementa:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

A Eminente Ministra Nancy Andrighi deixa valiosa lição no voto condutor, o qual peço vênia para transcrever um trecho:

“(...) nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos

(...)

Evidente, portanto, que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações atípicas em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes.”

No caso, verifica-se, pelas próprias informações do banco, que no intervalo de 1 minuto, através do aplicativo bancário, foi efetuado um empréstimo do valor reclamado e a transferência via PIX para a conta do possível estelionatário. Tais fatos indicam a discrepância com os movimentos padrões realizados pelo consumidor e, conforme orientação do Tribunal Superior, caracterizam a falha na prestação do serviço a imputar a responsabilidade ao fornecedor.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Entretanto, no que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser minorado para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para diminuir a condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025